Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. CONTRATO VERBAL. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente.
2. A reforma da sentença no tocante ao pedido contraposto (reintegração de posse) requer a interposição de recurso pela parte interessada, não sendo cabível o pedido formulado em simples contrarrazões. Pedido não conhecido.
3. Considerando a existência de versões fáticas divergentes, em que apenas uma testemunha corrobora com a versão dos fatos contida na inicial, ao passo que uma testemunha e um informante reforçam a versão do requerido, quanto à inexistência da referida cessão, não se vislumbra segurança probante suficiente para se concluir, com a certeza necessária, a existência do negócio jurídico ventilado na exordial.
4. Ausente comprovação da existência do negócio jurídico, ônus que incumbia à parte recorrente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não há que se falar em cessão de direitos e obrigações sobre metade do lote situado na Estância Mestra Darmas VI, Modulo B, Lote 17, Planaltina/DF.
5. Recurso conhecido e improvido.
6. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55).